Tribunal: TJDFT
Processo: 0727269-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727269-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENO CAVALCANTE TORRES IMPETRANTE: AIRTON BENICIO DA CUNHA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente BRENO CAVALCANTE TORRES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que decretou a prisão preventiva do paciente. O impetrante alega que o paciente é suspeito de participar nos delitos descritos na denúncia do processo no 0722487-11.2024.8.07.000, relacionados à empresa Torres Multimarcas (Torres Comércio e Locação de Veículos Ltda.), de propriedade de Jorge Torres Rodrigues, tio do paciente. Defende que não há provas nos autos que o paciente tenha recebido vantagem econômica e que ele sempre permaneceu no Distrito Federal. Argumenta que o paciente trabalhou na empresa por apenas 30 dias, exercia função na área de vendas de veículos e não estava ligado à área financeira da empresa. Destaca que a empresa fechou em 13/05/2024, aproximadamente 30 dias após o ingresso do paciente, que não teve participação nos supostos delitos, que provavelmente ocorriam há mais tempo. Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e compareceu espontaneamente à 8a DP para prestar depoimento e narrar os fatos que tinha conhecimento, demonstrando boa intenção de colaborar com a investigação. Argui a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e invoca a aplicação do princípio da presunção de inocência. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. Indeferido o pedido liminar (ID. 61129300). Informações do Juízo da causa (ID. 61145721). Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela denegação da ordem (ID. 61412248). O processo foi incluso em mesa para julgamento na 26a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, a ser realizada no período de 18/07/2024 a 25/07/2024 (ID. 61619217). O Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF informou que, acolhendo manifestação do Ministério Público, a prisão preventiva do paciente foi revogada. Em substituição, foram impostas ao paciente as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) obrigação de manterem endereço e telefones atualizados, bem como de comparecerem aos atos processuais; b) proibição de contato com as vítimas e testemunhas; c) proibição de se ausentarem do Distrito Federal, sem autorização judicial. (ID. 61820895). É o relatório. DECIDO. Diante da notícia de revogação da prisão preventiva, o presente habeas corpus perdeu o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito do writ, cujo objeto é a revogação da prisão cautelar, ainda que com a imposição de medidas cautelares. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2024 11:18:28. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora